Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-92.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO - DESISTÊNCIA DO CONTRATO - PAGAMENTO PROPORCIONAL DA MENSALIDADE ATÉ A DATA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. In casu, narra o autor que contratou os serviços de monitoramento e rastreamento de veículos; que em janeiro de 2019 solicitou a interrupção dos serviços, mas que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes pela mensalidade referente ao mês de fevereiro, mês no qual os serviços não foram prestados. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e para condenar o réu nas obrigações de emitir boleto com valor proporcional aos dias de serviços prestados e de excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
4. Em 30/07/2018 e 30/08/2018, o autor contratou os serviços de monitoramento e rastreamento de veículos para o trator IVECO/STRALIS 490S41T e para o caminhão VW/25.370 CLM T 6x2, respectivamente (ID 16747150 e 16747151) e, em 04/02/2019, solicitou a interrupção dos serviços (ID 16747154 e 16747155).
5. O item 5.7 do “Termo de Responsabilidade Mútua entre Associado e Associação” dispõe que é obrigação do associado “informar a ASMAT por escrito” quando pretender se desligar da associação (ID 16747151 - Pág. 2). Inobstante a alegação da ré de que não houve solicitação formal, verifica-se que, em 04/02/2019, o autor enviou e-mail à ASMAT solicitando o “cancelamento do seguro e rastreador” dos veículos de placa NFL-4562 e EGK-0714, e que entrou em contato com o preposto da ré por meio do aplicativo WhatsApp e solicitou seu desligamento (ID 16747154, 16747155 - Pág. 1/2), encaminhando posteriormente, a pedido da ré, via e-mail, as cartas de desligamento (ID 16747155). O desligamento foi requerido na forma prevista no contrato firmado entre eles, tanto que, em 09/02/2019, a ré providenciou a retirada dos equipamentos de rastreamento dos veículos segurados (ID 16747154 - Pág. 6).
6. Por sua vez, os itens 5.9 e 5.10 do referido Termo de Responsabilidade estabelecem que o associado pode pedir seu desligamento “desde que esteja quites com os cofres da associação” (ID 16747151 - Pág. 2). Assim, pode o associado requerer sua exclusão, comprometendo-se no pagamento da mensalidade até a data de seu pedido, o qual ocorreu em 04/02/2019.
7. O autor quitou a mensalidade com vencimento em 01/01/2019, referente ao mês de janeiro, no valor de R$ 820,11 (ID 16747124 - Pág. 2), porém, deixou de pagar o boleto referente ao mês de fevereiro por considerar abusiva a cobrança integral da mensalidade ante o pedido de desligamento no quarto dia do mês. Dessa forma, por ter sido o contrato rescindido em 04/02/2019, é lícita a cobrança proporcional da mensalidade, sendo que, no caso, a quantia a ser cobrada restringe-se à 4/30 (quatro trinta avos) da quota cobrada mensalmente. Dessa forma, ilegítima a cobrança integral da mensalidade referente ao mês de fevereiro de 2019.
8. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude de dívida vencida em 08/02/2019, no valor de R$ 820,34 por ordem da empresa ré (ID 16747124 - Pág. 3). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente dá ensejo à indenização por dano moral in re ipsa. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.